Tribunal: TJSP
Processo: 0009229-61.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0009229-61.2012.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FARIA DE OLIVEIRA ADVOGADOS, são embargados VIA VENETO ROUPAS
LTDA, INVISTA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL S.A., CREDIT BRASIL
FOMENTO MERCANTIL S A e AMR FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19571 --
Embargos de Declaração n. 0009229-61.2012.8.26.0002/50000
Embargante: Faria de Oliveira Advogados
Embargado: Via Veneto Roupas Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por Faria Lima Advogados ao v. Acórdão a fls. 890/898 que,
por votação unânime deu provimento ao apelo interposto por Sul Invest
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial, ora
embargada, para afastar a condenação das apelantes Plural Factoring e
Fomento Mercantil, AMR Fomento Mercantil e Credit Brasil Fomento
Mercantil ao pagamento dos ônus da sucumbência.
Embarga
tempestivamente
Faria
de
Oliveira Advogados alegando que o v. Aresto padece de omissão. Afirma
que o relatório constou que o contra-arrazoado (fls.856/864) foi juntado
pelo embargante, quando na verdade foram juntadas pela Via Veneto
Roupas Ltda. Afirma que o contra-arrazoado apresentado pelo
embargante foi protocolizado em 19/12/2017 e não foram indicadas no
relatório de voto.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Alega ainda não ter ficado explícito se a
reforma da condenação ao pagamento dos honorários recai apenas para
as 3 (três) apelantes indicadas no v. Acórdão e se permanece devido às
outras 3 (três) corrés, uma vez que a própria decisão entendeu que a
corré Nicola que deu causa.
Aponta, por fim, ter havido contradição
com relação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, pelo que requer
seja sanada a contradição para concluir quem deu causa.
Requer sejam acolhidos os embargos e
esclarecida a omissão com relação ao contra-arrazoado que apresentou,
e, se necessário, haja novo julgamento levando-se em consideração sua
defesa; requer seja sanada a contradição para esclarecer quem deve
arcar com os ônus sucumbenciais e quem deu causa a ação.
A fls. 907/909, Credit Brasil Fomento
Mercantil e outros impugnaram os embargos de declaração, requerendo
a manutenção da decisão.
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão. Restaram fundamentados os
motivos pelos quais ao recurso foi dado provimento para afastar a
condenação das apelantes Plural Factoring e Fomento Mercantil, AMR
Fomento Mercantil e Credit Brasil Fomento Mercantil ao pagamento dos
ônus da sucumbência.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Restou claro que as então apelantes não
ofereceram resistência à pretensão do autor e tampouco deram causa
ao ajuizamento da ação consignatória. Nesse sentido, restou afastada a
condenação apenas com referência às corrés apelantes, tendo em vista
que a sentença transitou em julgado para as partes que não
apresentaram apelo. E é de comezinho conhecimento o fato de não
interposta apelação, decorrência lógica a preclusão consumativa,
reconhecendo-se o transito em julgado da decisão. Portanto, descabe a
pretensão da sociedade embargante sobre essa questão suscitada.
Ademais, a parte dispositiva do v. Acórdão
é clara como a luz solar a indicar expressamente que a condenação ao
pagamento dos ônus da sucumbência foi afastada das apelantes,
indicadas nominalmente, uma por uma, como se vê:
“Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para afastar a condenação das apelantes Plural
Factoring e Fomento Mercantil, AMR Fomento Mercantil e Credit Brasil
Fomento Mercantil ao pagamento dos ônus da sucumbência”. G.n.
Desta
feita,
o
pagamento
dos
ônus
sucumbenciais é devido pelas demais corrés que não se insurgiram da
sentença de primeiro grau, tendo elas dado causa ou não ao
ajuizamento da ação consignatória.
Por fim, no que toca à ausência de
indicação do contra-arrazoado da embargada, que foram juntadas a fls.
834/844, é certo que, embora por um lapso, elas não tenham constado

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
no relatório do voto, tal peça foi examinada e as questões nela
suscitadas como a responsabilidade solidária pelos ônus da
sucumbência entre as apelantes foi a matéria decidida no v. Aresto,
pelo que não existe a alegada omissão apontada.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos. Por estas razões, não se pode dar
provimento aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).